Tribunal: TJES
Processo: 5009779-19.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009779-19.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELILDA RIBEIRO DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DA MODALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADES. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Narra a parte Autora que é aposentada recebendo benefício de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária. Relata que realizou contrato de empréstimo consignado junto à instituição Ré, mas no entanto lhe foi concedido um cartão de crédito consignado, modalidade que não desejava. Dessa forma, restou vinculada à um empréstimo impagável uma vez que o desconto mínimo não é utilizado para a quitação do contrato, de forma que entrou com esta ação para obter: A) Tutela liminar para o cancelamento/suspensão dos descontos, B) Declaração de inexistência dos débitos do empréstimo objeto dos autos, C) Condenação da requerida na restituição em dobro dos descontos de R$1.819,07, D) Condenação da pleiteada em danos morais no valor de R$10.000,00 e E) Cancelamento da Reserva de Margem consignável.
2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.
3. Através de recurso inominado, a parte Autora requer a reforma do ato sentencial para a procedência dos pedidos da exordial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte Requerida pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. O pleito recursal não merece acolhimento. Trata-se de demanda na qual a parte Recorrente busca o cancelamento do contrato empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado sob o argumento de que desejava tão somente um empréstimo consignado comum. Nesse ponto, a parte não conseguiu comprovar nos autos os fatos constitutivos de seu direito (Art. 373, inciso I, CPC) uma vez que teve seus argumentos afastados pelas provas juntadas pela requerida (Art. 373, inciso II, CPC). Retira-se dos autos que o contrato foi feito de forma digital, com apresentação de documento pessoal e selfie nos quais os dados de cadastro são compatíveis com os dados pessoais apresentados, não havendo divergências suficientes para anulação, ademais, juntado também o histórico de saques/depósitos no qual demonstra que foram realizadas 04 aquisições de valores por parte da autora no período de 2018, 2019 e 2022, todos referentes ao mesmo contrato, o que não é a prática comum para empréstimos consignados. Dessarte, inexistindo nulidades aparentes e tendo que a busca autoral é tão somente o cancelamento do contrato, a manutenção da decisão a quo é medida que se impõe uma vez que o julgar encontra-se limitado aos pedidos apresentados na petição exordial por força da teoria do princípio da congruência (Art. 492, CPC).
6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)